Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715809-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: GELSON VILMAR DICKEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS. I – Comprovado que o bem está registrado em nome do devedor exatamente no percentual cuja penhora foi deferida, mantém-se a constrição determinada. II - Em que pese seja facultado ao executado requerer a substituição do bem penhorado, é necessário, para seu deferimento, que o devedor comprove que a penhora do bem indicado seja menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. III - Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 805, 835 e 847, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a gradação legal de penhora de imóvel não é absoluta, devendo sofrer mitigação especialmente em face do princípio da menor onerosidade ao devedor. Sustenta que o valor do crédito perseguido equivale a menos de 1 % (um por cento) do valor do bem sobre o qual recaiu a constrição e, ainda, que se trata de área de alta conflituosidade e complexidade, de maneira que a manutenção da penhora mostra-se desproporcional e irrazoável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 805, 835 e 847, todos do CPC, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “(...) em que pese seja facultado ao executado requerer a substituição do bem penhorado, é necessário, para seu deferimento, que o devedor comprove que a penhora do bem indicado seja menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu na hipótese” (ID. 37803903 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento firmado nesta Corte superior, "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp 1625873/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à tese de substituição da penhora e aferir qual seria a forma menos onerosa e mais eficaz para satisfazer a execução - se penhorando bem imóvel ou dinheiro -, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia provas capazes de demonstrar a natureza alimentar da verba constrita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.401.710/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021)(g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 1087722, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/1/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029